Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE, afetado para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária.
2. As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a verbas postuladas por servidores públicos, a partir de junho/2009, devem ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E.
3. Na hipótese, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pela autora, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento o RE 870.947/SE submetido ao rito da repercussão geral. Após o julgamento definitivo do Repetitivo, no primeiro momento em que intimada a se manifestar a credora pugnou pela retificação dos cálculos com a substituição do índice de correção monetária, inexistindo, portanto, preclusão. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.